Tribunal: TJES
Processo: 5002616-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002616-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AYRTON DENNER DO NASCIMENTO VASCO SALLES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002616-24
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
AYRTON DENNER DO NASCIMENTO VASCO SALLES

AUT. COATORA: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PREVENTIVA - REQUISITOS - PERIGO EM CONCRETO DO DELITO - GRAVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO ADJETIVADA DE ILEGAL -
PROCESSOS
ANTERIOR
ES
- PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE -
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Das balizas normativas expostas no julgamento, conforme redação expressa do Código de Processo Penal em seu art. 311, cabe a prisão preventiva decretada pelo Juiz
, estando presentes os pressupostos da medida
.

2.
A decisão adjetivada de ilegal considerou a gravidade em concreto do delito, sendo o paciente detido
em flagrante delito, por tráfico de drogas, possuindo extenso rol de processos vinculados ao mesmo delito, o que demonstra patente a garantia da ordem pública
.

3.
O
rdem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002616-24
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
AYRTON DENNER DO NASCIMENTO VASCO SALLES

AUT. COATORA: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de AYRTON DENNER DO NASCIMENTO VASCO SALLES, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de triagem da Comarca de Viana /ES proferida nos autos do processo n.º
0000379-30.2024.8.08.0024
que manteve a prisão preventiva do paciente
.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que a prisão do paciente não encontra fundamento nos autos, posto que a quantidade de drogas que foram apreendas em seu poder não denota a traficância; que o paciente possui ocupação lícita, sendo casado com filhos; que não há contemporaneidade em relação ao crime pretérito, sendo infundado o risco à ordem pública.

Pugna, portanto, pela

revogação da prisão
com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar.

Negada a liminar de soltura conforme evento de número 7518087.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
7972731
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da
ordem
, conforme evento de número
8492750
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento já que o processo em primeiro grau ainda não se desenvolveu para além da fase inicial.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Após observar os autos, inclusive quando decidi pelo indeferimento da liminar postulada, posso afirmar que nenhuma das vertentes dos argumentos expostos, embora sabiamente edificados, não se amoldam ao caso em análise já que não se fazem presentes os vícios apontados.

Sustenta o impetrante, em suma, que a prisão do paciente não preenche os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Entretanto, após analisar os autos, entendo que o encarceramento cautelar deve ser mantido.

Da decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade, nos seguintes termos:

Quanto ao autuado AYRTON DENNER DO NASC
I
MENTO VASCO SALLES, foi encontrado: (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) TRAMITANDO, (01) ação penal (roubo) ARQUIVADA, (02) ações penais (crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADAS, (01) ação penal (homicídio e tráfico de drogas) TRAMITANDO e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL. Insta salientar que o autuado já foi submetido à audiência de custódia em 26/08/2016
[
...]

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando que o fato de o autuado estar envolvido com o tráfico de drogas denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais. STJ. 5ª Turma. HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/4/2023 (Info 770). Ademais, a reiteração delitiva específica do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto

Embora a defesa sustente a necessária isonomia entre os acusados, o
bservando os autos, extraio que a pretensão atinge a própria essência da individualização da conduta e do processo, já que ambos se encontram em situações diversas
, possuindo, o réu ARYTON os
inúmeros
processos já alinhados no presente voto
, ao passo que o acusado PAULO HENRIQUE NATAN LUDGERO SILVA não está sendo, de igual forma, processado.

Assim, por observar
que o paciente possui outras ações penais em seu desfavor e, conquanto, uma delas seja do ano de 2016, tratando de homicídio e tráfico, bem como esta que trata de apuração quanto a ocorrência de tráfico de entorpecentes, a garantia da ordem pública restou efetivamente demonstrada
, estando a decisão, portanto, devidamente fundamentada.

Em se tratando do dever de motivação dos atos constritivos do
status liberatis
, verifico que o juízo
a quo
entendeu presentes os motivos ensejadores da ordem constritiva,
o qual reputo regular
.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal)
, o que restou, pelos inúmeros processos pretéritos, devidamente comprovado.

Ademais, deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
, o que se extrai das "passagens" anteriores em processos em apuração.

Havendo sérios
indícios da participação do paciente no tráfico de drogas, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”.
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM.

É
como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)